Tribunal: TJES
Processo: 5022565-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022565-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIOS MOREIRA DA SILVA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente desde 28/06/2025 e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva; (ii) analisar a existência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, especialmente diante da alegada ausência de indícios de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo não se configura quando os atos processuais estão sendo praticados de forma contínua e diligente, sem desídia do juízo.

A aferição do excesso de prazo não é aritmética, devendo ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso, a instrução ainda em curso e a pendência de apresentação de defesa por corré.

A materialidade delitiva está evidenciada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de constatação provisória de substância entorpecente.

Os indícios de autoria estão consubstanciados em depoimentos de policiais que flagraram o paciente entregando uma sacola à corré, na qual foram localizadas substâncias entorpecentes, além do relato da própria corré, atribuindo a propriedade das drogas ao paciente.

A reincidência específica do paciente e a circunstância de estar em cumprimento de pena no momento do fato revelam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022565-97.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS VINICIOS MOREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CINTHIA CORREA RIBEIRO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: CINTHIA CORREA RIBEIRO - ES25184-A
Advogado do(a) PACIENTE: CINTHIA CORREA RIBEIRO - ES25184-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICI
O
S MOREIRA DA SILVA
,
preso preventivamente desde 28/06/2025 e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana - ES.

Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para o término da instrução processual.

Sobre

os fatos
narra a denúncia (id 14791075 – processo matriz), que no dia 28/06/2025, policiais militares foram informados que dois indivíduos, sendo um homem trajando calça jeans, jaqueta e boné vermelho e uma mulher com jaqueta preta, posteriormente identificados como o paciente MARCOS e a corré KATIA SUELY PEREIRA MORAIS, estariam traficando entorpecentes, no bairro Universal, em Viana - ES.

Chegando ao local, os policiais identificaram os suspeitos, com as mesmas características, e observaram que o paciente MARCOS entregou uma sacola para a corré que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, dispensando o objeto no chão.

Realizada a abordagem, com MARCOS foi encontrado um aparelho celular Xiomi Redmi e com KÁTIA foi encontrado um celular azul samsung e anotações do comércio de entorpecentes.

A peça acusatória também relata, que os policiais localizaram a sacola dispensada pela corré, constatando que no seu interior continha 64 (sessenta e quatro) pedras de crack, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de PAC, 04 (quatro) unidades de haxixe e 29 (vinte e nove) unidades de maconha.

No que se refere a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo
,
verifico que a ação de origem está no seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida em 15/07/2025, oportunidade em que o Magistrado determinou a notificação dos réus em 17/07/2025, para apresentarem defesa prévia, que foi protocolada pelo paciente em 19/08/2025.

Sobre a peça defensiva, o Ministério Público manifestou-se em 21/10/2025, e em 04/11/2025 a defesa apresentou novo pedido de liberdade provisória.

Destaco que o pedido foi analisado e indeferido pelo Magistrado em 16/01/2026, sendo certo que o feito está aguardando a apresentação de defesa preliminar da corré KÁTIA.

Desse modo, entendo que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Importante registrar ainda, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Indo adiante, quanto a alegação de que inexistem provas concretas de que o paciente seria traficante, destaco que, nos autos de origem está demonstrada a existência de materialidade delitiva, pelo boletim unificado (id 14814927 – fls. 09/14), auto de apreensão (id 14814927 – fls. 29) e auto de constatação provisório de natureza e quantidade das drogas (id 14814927 – fls. 30).

Presentes também, indícios de autoria pelos depoimentos dos policiais militares VALDECIR LOPES DE SÁ e ALENILTON DOS SANTOS RITA (id 14814927 – fls. 15/16 e fls. 17/18), relatando que visualizaram o paciente entregando uma sacola para corré KATIA e que na sacola por ela dispensada foram localizadas drogas em seu interior.

A referida corré, quando do seu interrogatório perante a autoridade policial (id 14814927 – fls. 22/23), relatou que os entorpecentes pertenciam ao paciente MARCOS e que foi ele quem dispensou a sacola.

Desse modo, tenho que a pretensão defensiva não merece acolhimento, eis que os elementos probatórios contidos no processo matriz indicam que o paciente é o autor do crime imputado na denúncia, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, afirmar que não participou nos fatos delituosos, até porque, os autos de origem ainda estão na fase de instrução.

Por fim, conforme certidão id 14814927, constato que o paciente é reincidente, já que foi condenado em duas ações penais (processos nº 0000915-31.2022.8.08.0050 e 0001348-69.2021.8.08.0050), ambas por tráfico de drogas, inclusive, estava em cumprimento de pena, no regime aberto, quando da prática delitiva
,
a revelar o risco de reiteração delitiva.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17791192),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.